Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027640-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VALENTINA RODRIGUES CARDOSO (EMBARGANTE), VALENTINA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 453.571.371-53 (EMBARGANTE), TEREZA PEREIRA CARDOSO MOREIRA - CPF: 631.656.431-72 (EMBARGANTE), CREUZA PEREIRA CARDOSO - CPF: 361.814.711-20 (EMBARGANTE), ANTONIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 550.162.001-49 (EMBARGANTE), ALAIDE PEREIRA CARDOSO - CPF: 016.185.601-23 (EMBARGANTE), DEVANI PEREIRA CARDOSO - CPF: 631.654.901-63 (EMBARGANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1290 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990. Alegação dos embargantes de erro de fato ao enquadrar o caso sob os efeitos do Tema 1290, argumentando tratar-se de cumprimento de sentença de ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato, contradição ou omissão ao aplicar a suspensão do processo com fundamento no Tema 1290 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O caso concreto se enquadra na abrangência do Tema 1290, que determinou a suspensão nacional de processos relacionados à correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, inclusive em fases de cumprimento de sentença.

A decisão embargada fundamentou-se no entendimento do STF para assegurar uniformidade e estabilidade na aplicação do direito.

Não se verifica erro de fato, contradição ou omissão no acórdão, sendo o inconformismo da parte embargante insuficiente para justificar a revisão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação dos efeitos do Tema 1290 do STF abrange demandas em fase de cumprimento de sentença relacionadas à correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, conforme diretriz estabelecida para assegurar uniformidade na aplicação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1290; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30/09/2013.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto por
VALENTINA RODRIGUES CARDOSO e Outros
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

Os embargantes alegam, em suma, que o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao aplicar os efeitos da suspensão determinada pelo STF, considerando-se equivocadamente que o caso trata de cédulas de crédito rural com vencimento em março de 1990, quando, na realidade, versa sobre cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública relacionada a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Embora os embargantes sustentem a inexistência de relação entre o caso concreto e o Tema 1290 do STF, a análise aprofundada dos autos confirma que a matéria debatida no processo de origem guarda
total
pertinência com a repercussão geral reconhecida no referido tema, sobretudo em razão da necessidade de uniformização dos critérios de correção monetária, mesmo nos casos de cumprimento de sentença.

O acórdão embargado fundamentou-se em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, o qual determinou a suspensão nacional de processos que discutam a correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, abrangendo inclusive demandas em fase de liquidação e cumprimento de sentença, como no caso em tela.

A decisão adotou interpretação que visa assegurar a estabilidade e uniformidade na aplicação do direito, sendo
esta
a melhor solução para a controvérsia apresentada.

Não há, portanto, erro de fato, contradição ou omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão, situação que não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024